Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-71.2020.8.11.0050
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000781-71.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[A. DA SILVA PRINOU - ME - CNPJ: 18.652.756/0001-80 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A - CNPJ: 61.150.751/0091-35 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - CPF: 010.887.978-06 (ADVOGADO), PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A - CNPJ: 61.150.751/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

1000781-71.2020.8.11.0050

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis/MT

Embargante(s):

A D Silva Prinou

Embargada(s):

Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela Embargante e manteve a sentença que declarou inexistente o débito questionado, mas, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, com fulcro na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça

A Embargante alega que restou devidamente demostrado que no documento encaminhado a empresa recorrida, quando ainda tentava, amigavelmente, a solução dos fatos, bem como, no extrato do Serasa acostado na exordial, retirado em 14/05/2020, constava apenas uma restrição, o da empresa Recorrida.

Acrescenta que se no momento da inclusão, bem como, no momento da propositura da demanda não tinha qualquer outra negativação, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.

Destaca que
há de
ser feito o exame dos fatos e fundamentos, estipulados pelo embargante, justificando, empós disso, por qual motivo foram desacolhidos, sob pena de afronta aos dispositivos legais (art. 489, §1º, IV c/c art. 1.022, II do CPC).

Ao final requer seja conhecido os embargos, a fim de evitar a nulidade do julgado por negativa aos
art.
93, IX da CF c/c art. 489, §1º, IV e art. 1.022, II do CPC, para sanar a omissão apontada quanto a inaplicabilidade da Súmula 385 STJ em virtude da ausência de negativação preexistente no momento da inclusão pela requerida.

Nas contrarrazões a Embargada pugna pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe asseverar que a decisão não é omissa só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

No que se refere a anotação preexistente, esta de fato não consta no demonstrativo que instruiu a inicial, porque quando da emissão de tal documento a inserção ocorrida em 03.02.2020, relativo a outro protesto extrajudicial, no valor de R$ 4.529,70, que constou no demonstrativo apresentado pela Reclamada, já havia sido baixada, sendo que não há provas que tal inserção também foi questionada e declarada indevida, pois se não lícita tal apontamento, em tese, igualmente seria questionada judicialmente.

Assim, resta evidente que se tratava de legitima anotação preexistente, portanto, cabível é a aplicação do enunciado da Súmula 385 do STJ, ao caso em análise.

A respeito da não condenação da Recorrida, ora Embargada ao pagamento de indenização por dano moral, os itens de números 3 e 6, da Súmula do Julgamento ora embargada, foram nos seguintes termos:

3. Entretanto, de acordo com demonstrativo de negativações apresentado pela Reclamada consta o registro de outro protesto extrajudicial, no valor de R$4.529,70, ocorrido em 03.02.2020, portanto, preexistente ao apontamento objeto da presente lide que aconteceu em 06.02.2020 e como não há provas que referida obrigação também foi questionada judicialmente e declarada indevida, cabível é a aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. [...]

6. Cabe asseverar que o fato de que quando a presente demanda foi ajuizada constar no extrato apresentado, emitido em 14.05.2020, apenas a restrição ora questionada, não é circunstância para afastar a aplicabilidade da referida súmula, pois conforme mencionado, se tratava de anotação preexistente e não restou comprovada a sua ilegitimidade.

Deve ser acrescentado que no Juizado Especial o Código de Processo Civil, somente é utilizado de forma subsidiária e neste caso a decisão colegiada foi prolatada em conformidade com o disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator